Tribunal: STF
Processo: Pet 9677
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Pretensão popular de ressarcimento ao erário deduzida originariamente perante o Supremo Tribunal Federal com base nos princípios constitucionais da administração pública. Hipótese não prevista no rol taxativo de demandas sujeitas à competência originária do STF. Incompetência originária desta Suprema Corte (CF, art. 102). Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de Petição em que se alega ‘quebra de decoro parlamentar’ e ‘ofensa aos princípio das administração pública’, apresentada por Luiz Carlos Vicente em face do Deputado Federal Marco Antônio Feliciano, via da qual postula, o autor, seja o réu condenado a restituir aos cofres públicos o valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais).
    Aduz-se ilegal, imoral e antiético o pagamento realizado pela Câmara dos Deputados em benefício do réu, a título de tratamento odontológico. Aponta-se violação dos princípios que informam a administração e prejuízo ao erário, porquanto exorbitante o dispêndio de R$ 157.000,00 para um tratamento meramente estético e para fins exclusivamente pessoais do Congressista. Defende-se a desproporcionalidade do gasto e o indecoro das supostas razões do Parlamentar para justificar a despesas (‘bruxismo’ e necessidade de ‘boa aparência no dia-dia’, enquanto político e líder religioso). 
    É o relatório. Decido.
    Assento a incompetência absoluta desta Suprema Corte para processo e julgamento originários da causa, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses taxativas previstas no artigo 102, da CF. 
    O legislador constituinte outorgou ao Supremo Tribunal Federal a atribuição jurisdicional precípua de guardar a intangibilidade da Constituição (CF, art. 102, caput), a ser realizada por meio da tutela objetiva da ordem constitucional (controle de constitucionalidade), da defesa dos direitos e liberdades fundamentais (jurisdição constitucional das liberdades), da garantia da higidez do regime democrático, do controle judicial dos excessos praticados pelos Poderes Públicos e da preservação da harmonia da Federação.
    Esse conjunto de atribuições jurisdicionais, no entanto, acha-se delimitado em rol taxativo de competências de natureza recursal ou originária, definidas no próprio texto constitucional.
    No que concerne às demandas cíveis ordinárias, a competência originária desta Corte pressupõe a existência ‘de litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território (CF, art. 102, “e”), de conflito federativo (CF, art. 102, “f”), de interesse geral da magistratura ou de suspeição/impedimento da maioria dos membros do Tribunal de origem’ (CF, art. 102, “n”) ou ‘de pretensão deduzida em face do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público’ (CF, art. 102, “r”). 
    O simples fato de uma causa envolver discussão em torno de valores de extração constitucional não justifica, por si só, a instauração da competência originária desta Suprema Corte, quando o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da CF nem figura entre os sujeitos processuais as entidades e órgãos mencionados nesse mesmo dispositivo constitucional.
    A jurisprudência consolidada por esta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal e reconhece a incompetência absoluta desta Corte para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional: 
    (…) A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”). Precedentes. 
    AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 
    - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau.”
    (Pet 4.089-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 24.10.2007)
    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”
    (Pet 6.381-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 11.5.2018)  
    “(…) 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 
    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (Pet 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 15.10.2018)
    “(…) 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 
    2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Pet 6.085-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.6.2017)
    No caso, o pedido formulado pelo autor objetiva, como dito, a condenação do Congressista a restituir aos cofres públicos o valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), correspondente à totalidades das despesas odontológicas ressarcidas ao réu/Congressista pela Câmara dos Deputados. In status assertiones, as afirmações do demandante revelam típica pretensão popular de ressarcimento ao erário, a qual, contudo, não se subsume à competência originária desta Suprema Corte: PET 6964, da minha relatoria; PET 6298, Rel. Min. Teori Zavascki; PET 6161, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET 5985, Rel. Min. Gilmar Mendes; e PET 5239, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Portanto, a demanda em questão, embora voltada à tutela de relevantes princípios constitucionais da administração pública, não aciona qualquer das situações previstas no art. 102, I, da Constituição Federal. 
    Não vislumbro, desse modo, em face do quadro processual delineado nos autos, a configuração de hipótese justificadora da instauração da competência originária desta Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 337, II, § 5º, do CPC/2015).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora